Tribunal: TJES
Processo: 5013737-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-01-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013737-49.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
AGRAVADO: GILMAR PASSABAO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVIDADE. LIMITAÇÃO DE VALOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, fixou multa cominatória diária de R$ 200,00, limitada ao valor de R$ 5.000,00, para o caso de descumprimento da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) se a multa cominatória diária foi fixada de forma desproporcional e excessiva, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) se a aplicação de multa cominatória é adequada ao caso, dado que a obrigação não consiste em obrigação de fazer ou de não fazer, conforme o artigo 497 do CPC; (iii) subsidiariamente, se o valor da multa deve ser reduzido para evitar o enriquecimento sem causa da parte adversa, nos termos do artigo 537, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a análise da proporcionalidade e razoabilidade da multa cominatória deve considerar o valor diário fixado inicialmente, e não o montante total acumulado, evitando-se, assim, beneficiar a conduta recalcitrante do devedor (AgInt no AREsp n. 1.362.273/PR).

4. Nos termos do artigo 537, § 1º, do CPC, é possível ao magistrado, a requerimento das partes ou de ofício, ajustar o valor e a periodicidade da multa cominatória quando ela se tornar insuficiente ou excessiva, inclusive em fase de cumprimento de sentença (EAREsp n. 650.536/RJ).

5. A jurisprudência consolidada do STJ também admite que a decisão que fixa multa cominatória não preclui e pode ser modificada a qualquer tempo, especialmente quando o valor acumulado da multa se torna exorbitante, com o objetivo de evitar o enriquecimento sem causa (AgInt no AREsp n. 1.442.666/SP).

6. No caso dos autos, a multa cominatória fixada em R$ 200,00 diários, limitada a R$ 5.000,00, revela-se razoável e proporcional ao objetivo de coagir o cumprimento da decisão judicial, não configurando excessividade ou enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A análise da proporcionalidade e razoabilidade da multa cominatória deve considerar o valor diário estabelecido inicialmente, não o montante total acumulado.

2. A multa cominatória pode ser modificada pelo magistrado, a qualquer tempo, para evitar excesso ou insuficiência, inclusive em fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 537, § 1º, do CPC.

3. A fixação de limite ao valor acumulado da multa cominatória visa evitar o enriquecimento sem causa e assegurar a razoabilidade e proporcionalidade da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 497 e 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.362.273/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18.2.2019, DJe 21.2.2019; STJ, EAREsp n. 650.536/RJ, rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 7.4.2021, DJe 3.8.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 1.442.666/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.3.2020, DJe 25.3.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Insurge-se o agravante em face da decisão que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, fixou multa cominatória diária no valor de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00, em caso de descumprimento da medida liminar.

Argumenta, em síntese: (i) a decisão impugnada cominou multa de forma desproporcional, em valor excessivo, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) a multa não é aplicável ao caso concreto, uma vez que não se trata de obrigação de fazer ou de não fazer, conforme exige o artigo 497 do CPC; (iii) subsidiariamente, requer a redução do valor da multa, com base no artigo 537, §1º, do CPC, para evitar o enriquecimento sem causa da parte adversa.

Pois bem. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
para verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação
, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias.”
(AgInt no AREsp n. 1.362.273/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18.2.2019, DJe de 21.2.2019).

De todo modo,
“
sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário,
poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício
, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença
.”
(EAREsp n. 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7.4.2021, DJe de 3.8.2021).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO VEDAÇÃO. 1. Ação declaratória, em fase de cumprimento de sentença. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. É lícito ao magistrado, conforme autorizado pelo § 1º do artigo 537 do CPC/2015, a requerimento da parte ou de ofício, alterar o valor e a periodicidade da multa, quando entender ser esta insuficiente ou excessiva. Precedentes do STJ. 4. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 1.442.666/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23.3.2020, DJe de 25.3.2020.)

Hipótese em que, no caso dos autos, não se vislumbra desarrazoada ou desproporcional a multa cominatória fixada em primeira instância. Isso porque, o seu montante não é elevado (R$ 200,00) e, além disso, fora estabelecido um teto moderado e condizente ao contexto fático-jurídico da causa (R$ 5.000,00).

Sobre o tema, a jurisprudência deste egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ASTREINTES
.
MAJORAÇÃO DO VALOR. DESCRÉDITO À JURISDIÇÃO. RAZOABILIDADE. RECALCITRÂNCIA.
LIMITAÇÃO DO MONTANTE, RECOMENDAÇÃO DO C. STJ PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. -
A fixação de um limite às astreintes é providência que se impõe, valendo lembrar que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a
o limitar o valor máximo do somatório das astreintes, o magistrado intenta evitar o enriquecimento sem causa ou um abuso em seu descumprimento
(AgRg no AREsp 587.760/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18-06-2015, DJe 30-06-2015). 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199003034, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA CESSAÇÃO DE COBRANÇA MULTA DIÁRIA CABIMENTO EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELOS DESCONTOS MEDIDA QUE COMPETE AO BENEFICIÁRIO DOS DESCONTOS EFETUADOS VALOR DA MULTA DIÁRIA EXCESSIVIDADE NÃO VERIFICADA
LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES PERTINÊNCIA TETO FIXADO LIMINAR RECURSAL CONFIRMADA AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO
. [...] 4) Deve ser desacolhida a tese jurídica de que seria excessiva a multa fixada na decisão agravada, tendo em vista que o valor arbitrado (R$500,00) só alcançará quantia expressiva se o banco recorrente estiver predisposto a desatender à determinação judicial; dessa forma, basta que cumpra a obrigação que lhe foi imposta, no prazo para tanto concedido, e não sofrerá o prejuízo financeiro que, em última análise, o motiva a buscar a reforma da decisão.
5)
Tem razão o agravante, tão somente, ao pretender a limitação das astreintes
, na medida em que o seu escopo não é o de substituir as perdas e danos ou de punir o devedor, e sim, coagi-lo ao cumprimento da decisão judicial, de maneira que não possui a intenção de se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo. Em assim sendo, a
multa diária deve ser arbitrada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se um limite (ou teto) com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra
. 6) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199016791, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/07/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
nego

provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).
Sessão Plenário Virtual de 02.12.2024

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.